Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704675-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA AURICELIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMETNO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que indeferiu a petição inicial. O apelante peticiona no ID 53844489 informando a desistência do recurso em razão a composição extrajudicial, requerendo também sua homologação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não é possível a extinção homologando o acordo realizado, tendo em vista a ausência de demonstração do mesmo. Contudo, em relação ao pedido de desistência, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 30 de novembro de 2023 12:37:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador